Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719498-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0711521-63.2023.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de CHEGOULOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, indeferira a expedição de ofício à SUSEP. Em suas razões recursais (ID 71918964), o agravante alega que não pretende transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens penhoráveis, e que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Cita precedentes de outros Tribunais e deste e. TJDFT. Acrescenta que a apuração quanto à existência de planos de previdência privada em nome da devedora, por não serem informações abertas ao público, desafiam a existência de determinação judicial. Pondera que, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser assegurada a intervenção judicial com a expedição do ofício pleiteado. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 71923135). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 71942884, admitiu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, em razão de não ter sido formulados pedidos de cognição sumária. A agravada apresentou contrarrazões no ID 72803465, defendendo o não cabimento de expedição de ofício à SUSEP, uma vez que não foram apresentados indícios mínimos da existência de ativos financeiros em nome da executada, tampouco foram esgotados os meios ordinários de localização patrimonial disponíveis ao credor. Ao final, postula o não provimento do agravo de instrumento. Em razão de o d. Juízo de primeiro grau ter determinado a substituição do polo ativo para o cessionário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, consoante a decisão de ID 236263055, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para se manifestar a respeito da possível perda do interesse no julgamento do recurso (ID 72857875). O agravante informou a perda superveniente do interesse recursal (ID 73326339). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, observa-se que houve substituição do polo ativo para o cessionário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, consoante a decisão de ID 236263055. A exclusão do agravante como exequente na execução originária acarreta a perda do interesse recursal, conforme reconhecido por ele na petição de ID 73326339. Ademais, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Portanto, considerando que o agravo de instrumento foi interposto pelo agravante, o qual deixou de ser credor na execução originária, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 13:41:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora